Tribunal: TJDFT
Processo: 0784767-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCMD. VERBAS TRABALHISTAS. ALVARÁ JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar indevida a exigência do ITCD sobre as verbas salarias recebidas pelo autor por meio de alvará judicial; b) condenar o réu na obrigação de fazer consistente em proceder ao cancelamento da guia ID 219305588, pg. 44.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 70014427).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, apesar de o ITCMD incidir sobre a transmissão de bens e direitos, os salários recebidos durante a vida do falecido não são sujeitos a este imposto, pois não são considerados patrimônio transmissível. Contudo, afirma que caso o valor do salário tenha sido depositado em contas bancárias ou esteja vinculado a outros bens ou direitos, ele pode ser considerado na base de cálculo do imposto. Acrescenta ainda que valores pendentes de pagamento, como rescisão trabalhista, também podem ser incluídos no cálculo do ITCMD. Diante disso, pede a reforma da sentença para restabelecer o ato administrativo tributário.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que os valores recebidos, por possuírem caráter eminentemente alimentar, não se sujeitam à tributação pelo ITCMD, não havendo que se falar em inclusão desses créditos na base de cálculo do imposto.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os valores de natureza alimentar, recebidos por alvará judicial após o falecimento do titular, integram o patrimônio transmissível para fins de incidência do ITCMD.
III. Razões de decidir
6. O cerne da controvérsia reside na incidência do ITCMD sobre valores de natureza trabalhista recebidos, por meio de alvará judicial, após o falecimento do trabalhador.
7. A Lei no 6.858/1980, que regula o pagamento de valores devidos a empregados falecidos, estabelece, em seu art. 1o, que tais créditos, incluindo valores decorrentes do contrato de trabalho e saldos de FGTS e PIS/PASEP, devem ser pagos diretamente aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou, na falta destes, aos sucessores civis indicados por alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
8. Essa norma reflete o caráter eminentemente alimentar das verbas trabalhistas, que são destinadas à subsistência dos dependentes do de cujus e, por esse motivo, não se sujeitam às formalidades típicas da sucessão patrimonial.
9. Por sua vez, a Lei Distrital no 3.804/2006, ao regulamentar o ITCMD no Distrito Federal, dispõe, em seu art. 3o, I, “a”, que o fato gerador do imposto ocorre na data da abertura da sucessão, seja ela legítima ou testamentária. Assim, a exigência do tributo pressupõe a existência de uma transmissão patrimonial formal, decorrente de inventário ou partilha.
10. A conjugação dos mencionados dispositivos legais leva à conclusão de que os valores com caráter eminentemente alimentar pagos aos dependentes, por meio de alvará judicial, não se submetem à incidência do ITCMD, pois não são objetos de transmissão causa mortis nos moldes exigidos pela legislação tributária. Inexistindo abertura de sucessão para esses créditos e não havendo transmissão patrimonial formal, inexiste o fato gerador do imposto.
11. A jurisprudência desta Corte reafirma esse entendimento: "2. As verbas de natureza trabalhista, em face de seu caráter alimentar, não integram o monte partilhável, sendo transmitidas aos dependentes habilitados independentemente da abertura de inventário ou arrolamento, desde que cumpridos os demais requisitos legais, conforme se depreende do disposto no art. 1o da Lei 6.858/80. 3. Da desnecessidade de abertura de inventário ou arrolamento para o recebimento de verbas trabalhistas decorre a inexistência do fato gerador do imposto de transmissão previsto no art. 3o, I, a da Lei Distrital no 3.804/2006." (Acórdão 1165846, 0000240-70.2017.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019).
12. No caso concreto, o autor obteve, por meio de alvará judicial, o levantamento de verbas salariais devidas ao falecido, sem que houvesse inventário ou partilha formal dos bens. Diante disso, revela-se acertada a sentença que reconheceu a ausência do fato gerador do ITCMD e determinou o cancelamento da guia de recolhimento indevidamente emitida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 6.858/1980, art. 1o; Lei Distrital no 3.804/2006, art. 3o, I, "a".Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1165846, 0000240-70.2017.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019